Tribunal: TJPA
Processo: 0023471-07.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023471-07.2016.8.14.0006
APELANTE: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

APELADO: FABIO ALEX SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. AUTUAÇÃO INDEVIDA PELO ART. 232, DO CTB. DANO IN RE IPSA. DANOS MORAIS E MATERIAIS RECONHECIDOS.
VALORES ARBITRADOS CORRETAMENTE, ATENDENDO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE, NADA HAVENDO A MODIFICAR. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação nº

0023471-07.2016.8.14.0006
,

da

Comarca de Ananindeua
.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

conhecer do recurso e negar provimento,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
27
de
julho

de 2020.

Desembargadora EZILDA

PASTANA

MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, movido pelo Município de Ananindeua, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública Comarca de Ananindeua/PA que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, movida por FABIO ALEX SANTOS em face da Apelante, condenando-a a pagar indenização no valor de R$ 410,54 (quatrocentos e dez reais e cinquenta e quatro centavos) a título de danos materiais e R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais pelo constrangimento que o Apelado aduz ter sofrido.

Na petição inicial o autor aduziu que no dia 22/11/2016 teve seu veículo “guinchado” pelo Requerido por suspostamente não estar com seu veículo licenciado. Relata que trafegava com sua documentação antiga e o comprovante de pagamento do licenciamento atual. Afirma que mostrou o referido comprovante e, mesmo assim foi autuado. Alegou que existe um prazo para o DETRAN-PA emitir a documentação nova e tentou explicar essa situação sem êxito ao agente. Não tendo outra saída ingressou com a presente ação para arbitramento de danos morais e materiais.

Na sentença de primeiro grau o Juiz entendeu que há provas nos autos para a fixação de danos morais e materiais, condenando-a a pagar indenização no valor de R$ 410,54 (quatrocentos e dez reais e cinquenta e quatro centavos) a título de danos materiais e R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais

Em recurso de apelação (ID 1604363) a Requerida afirma que não ficou comprovado o efetivo dano material e moral, posto que a obrigação do condutor é mostrar o documento CRLV válido. Alega que o agente de trânsito aplicou de forma correta o disposto no art. 232 do CTB.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reforma total da sentença e, caso não seja este o entendimento, que seja reduzido o valor do dano moral e material arbitrado.

Após ser devidamente instado, o apelado apresentou contrarrazões conforme consta no ID 1604364.

O Ministério Público de 2º grau afirmou que não possui interesse em atuar no feito.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a apreciá-los.

O recurso tem por finalidade reformar a decisão
que não ficou comprovado o efetivo dano material e moral, posto que a obrigação do condutor é mostrar o documento CRLV válido. Alega que o agente de trânsito aplicou de forma correta o disposto no art. 232 do CTB

Pois bem,
é fato incontroverso que o autor, em abordagem realizada no dia 22/11/2016, teve contra si lavrado o auto de infração (ID 1604357 - Pág. 15), pela prática da conduta prevista no art. 232 do CTB. Eis o teor do precitado dispositivo:

Art. 232.Conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório referidos neste Código:
Infração - leve;
Penalidade - multa;
Medida administrativa -
retenção do veículo até a apresentação do documento
.

Releva considerar, primeiramente, que o Código de Trânsito Brasileiro, no que tange ao licenciamento de veículo automotor, assim preceitua:

Art. 130.
Todo veículo automotor
, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, para transitar na via,
deverá ser licenciado anualmente
pelo órgão executivo de trânsito do Estado, ou do Distrito Federal, onde estiver registrado o veículo.

Art. 131.
O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado
, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2º
O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

(grifou-se)

Sobre o tema, trago à baila lição de Arnaldo Rizzardo (
in
Comentários ao Código de Trânsito Brasileiro, 5ª ed., p.400):

“o licenciamento [...] corresponde [...] a uma licença anual para dirigir. Conforme o anexo I do Código, é o procedimento anual, relativo a obrigações do proprietário de veículo,
comprovado através de documento específico
”.
(grifou-se)

No caso em análise,
de acordo com a prova documental acostada, restou devidamente comprovada a situação narrada pelo apelado, dando conta de que a ação dos agentes atuadores foi, de fato, ilegal e abusiva.

O veículo do apelado tem como vencimento de seu licenciamento a data de 18/11/2016 (ID 1604357 - Pág. 18), sendo o respectivo boleto bancário foi pago no dia 17/11/2016 (ID 1604357 - Pág. 17), estando assim quitado dentro do prazo legal.

Desse modo, se mostra incabível a remoção do veículo sob o argumento de licenciamento atrasado, posto que, houve o pagamento do mesmo.

Com isso, presentes o ato, dano e o nexo causal, vislumbra-se o dever de indenizar, tal como decidido na sentença.

A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, parágrafo 6º, prevê que a responsabilidade civil das pessoas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviço público baseiam-se na
teoria do risco administrativo, sendo responsabilidade objetiva
, assim dispondo:

“§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. ”

Para a caracterização da responsabilidade objetiva, não há necessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente
, bastando a demonstração da ocorrência de três pressupostos:

“Para a teoria objetiva, o pagamento da indenização é efetuado somente após a comprovação, pela vítima, de três requisitos: a) ato; b) dano; c)
nexo causal.

Ao invés de indagar sobre a falta do serviço (
fault du service
), como ocorreria com a teoria subjetiva, a teoria objetiva exige apenas um fato do serviço, causador de danos ao particular” (Manual de Direito Administrativo, Responsabilidade do Estado, fls. 343, Alexandre Mazza, 2014, Ed. Saraiva).

O mesmo doutrinador discorre sobre a responsabilidade civil do Estado:

“Mais apropriada a realidade do Direito Administrativo a teoria objetiva, também chamada teoria da responsabilidade sem culpa ou teoria publicista, afasta a necessidade de comprovação de culpa ou dolo do agente público e fundamenta o dever de indenizar na noção de RISCO ADMINISTRATIVO (art. 527, parágrafo único do Código Civil).

Quem presta um serviço público assume o risco dos prejuízos que eventualmente causar, independentemente da existência de culpa ou dolo. Assim, a responsabilidade prescinde de qualquer investigação quanto ao elemento subjetivo
.”

DANO MATERIAL

Em razão da nulidade do auto de infração, os valores pagos devem ser restituídos ao demandante, nos termos da sentença,
inclusive aquelas relativos a multa, guincho e diárias, conforme comprovante acostado aos autos
(ID 1604357 - Pág. 19 a 21), no valor de R$ 410,54 (quatrocentos e dez reais e cinquenta e quatro centavos).

DANO MORAL

No que tange aos danos morais, ficou comprovado nos autos que houve constrangimento causados pelos agentes de trânsito ao requerente, pelo fato de ter removido o seu veículo de forma equivocada, gerando dano moral
in re ipsa
.

Vejamos a jurisprudência nacional sobre o tema
:

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DETRAN/RS. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. AUTUAÇÃO INDEVIDA PELO ART. 230, V, DO CTB.
DANOS
MORAIS E MATERIAIS RECONHECIDOS. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA - De fato, conforme se percebe dos autos, os agentes que realizaram a autuação abusiva agiram em nome do ente que delegou a competência fiscalizatória, que no caso dos autos, é o DETRAN. Desse modo, quem deve responder pelo atuação abusiva é o DETRAN, e não o Estado. Frisa-se que a autarquia é igualmente responsável pela restituição da multa, já que também é agente arrecadador, o que não trará prejuízo ao demandante. Preliminar do réu acolhida. CASO CONCRETO - De acordo com a narrativa, o autor adquiriu uma motocicleta, tendo efetuado o pagamento do IPVA,
licenciamento
do
veículo
e comunicação de venda, dentro do prazo legal de 30 dias. Na ocasião da abordagem realizada pela Brigada Militar, o autor circulava com o documento antigo, porém, que ainda se encontrava na validade, pois a data de vencimento era 31/07/2013, sendo que o fato ocorreu em 26/04/2013. Inobstante, foi atuado pela infração de conduzir
veículo
que não esteja devidamente
licenciado
, de natureza gravíssima, teve seu
veículo
apreendido, removido, CNH suspensa, pagamento de multas e despesas com depósito, entre outros transtornos. De acordo com a prova documental acostada, restou devidamente comprovada a situação narrada pelo demandante, dando conta de que a ação dos agentes autuadores foi, de fato, ilegal e abusiva. RESPONSABILIDADE OBJETIVA - Tratando-se de responsabilidade civil de pessoa jurídica de direito público, aplica-se a teoria da responsabilidade civil objetiva, nos termos do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos
que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa." Ou seja, verificado ato comissivo da administração por meio de seus agentes, basta, nestas hipóteses, a análise acerca do ato ilícito praticado, do
dano
causado e do nexo de causalidade entre ambos. Desse modo, presentes o ato,
dano
e o nexo causal, vislumbra-se o dever de indenizar, tal como decidido na sentença.
DANO

MORAL
- Verifica-se que o montante arbitrado na sentença (R$ 4.000,00), está abaixo do valor devido. Ante a extensão das conseqüências geradas ao autor, o qual teve o seu direito de dirigir suspenso, além do fato de que teve de se deslocar a outro município para restituir o
veículo
, a indenização vai majorada para R$ 7.000,00 (sete mil reais), mantidos os critérios de atualização monetária e juros fixados na sentença. Recurso do autor provido.
DANO
MATERIAL - Em razão da nulidade do auto de infração, os valores
pagos
a título de multa devem ser restituídos ao demandante, inclusive aquelas com
guincho
e diárias, conforme comprovante acostado aos autos (fl. 25), no valor de R$ 489,65 (quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), atualizados monetariamente a partir do desembolso (17/05/2013), pelo IPCA-E, e juros de mora no mesmo índice dos juros remuneratórios aplicados à caderneta de poupança, a contar da citação. Recurso do autor provido. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71006299978, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Julgado em: 26-04-2017)

Data de Julgamento:
26-04-2017

No tocante ao valor da indenização (R$ 7.000,00), embora a lei não estabeleça parâmetros para fixação dos danos morais, impõe-se ao julgador observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (Código Civil, artigo 944 e seguintes), levando-se em consideração a intensidade do dano (impossibilidade de usar o seu veículo), as possibilidades da responsável e o grau de sua participação na geração do dano.

Deve-se levar em consideração, ainda, a condição econômica da vítima e do ofensor e a finalidade da sanção reparatória

No presente caso, além de abusiva a conduta da apelante, o autor em nada contribuiu para o evento pois implementou o pagamento das taxas e débitos exigidos e, mesmo assim foi autuado, ficando impossibilitado de usar seu veículo.

Atendendo a esses balizamentos, principalmente ante o critério da razoabilidade e do caráter dúplice da reparação (compensatório e punitivo), o valor arbitrado por dano moral restou bem fixada, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

(...) o valor arbitrado na indenização por dano moral deve ser moderado e equitativo, atendo-se às circunstâncias de cada caso. Contudo, ao fixar o quantum ressarcitório respeitar-se-á o seu duplo efeito: ressarcitório e punitivo. A indenização não pode ser irrisória, de modo a estimular a reiteração da prática danosa” (Ap. cível. n. 99.013263-3, TJSC, Rel. Dês. Wilson Augusto do Nascimento).

Desta forma,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença hostilizada.

É como voto.

Belém (PA),
27
de
julho

de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 28/07/2020